Tribunal: TJSP
Processo: 1064355-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aérea que, diante do cancelamento do voo, realocou os autores no primeiro voo disponível e prestou assistência com alimentação e hospedagem. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano moral que, no caso, não é presumido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.